Tribunal: TJDFT
Processo: 0747326-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747326-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YRIANE FERNANDES BARBALHO AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DA ROCHA D E S P A C H O Diante do retorno da Carta AR com informação de desconhecido (ID 66307422) e considerando que o agravado fora citado pessoalmente naquele endereço (ID 138452827), reputo válida a intimação na forma do art. 247, parágrafo único, do CPC. Intime-se a agravante para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Nada requerendo, ou escoado o prazo, restituam-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator